Tribunal: TJBA
Processo: 8003816-78.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003816-78.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): IRAILDES ARAUJO DE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: LUIZ DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8003816-78.2018.8.05.0074, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como agravado LUIZ DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, por unanimidade, nos termos do voto da relatora.